Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702736-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Impetrante: ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS Impetrado: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. De início, ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, em face da Exma. Senhora Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal, com a finalidade de obter sua “imediata transferência para hospital especializado em trauma ortopédico com disponibilidade de internação em leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal” (ID 55245659, p. 16). A peça foi protocolizada na noite do dia 26/01/2024 e remetida ao crivo do eminente Desembargador Héctor Valverde Santanna, em atuação no Plantão Judicial de 2o Grau, o qual, à luz dos elementos carreados aos autos, liminarmente deferiu o pedido para determinar a transferência imediata da impetrante para algum dos hospitais do Distrito Federal conveniados ao Sistema Único de Saúde com vaga em UTI, a fim de que fosse submetida à cirurgia ortopédica (ID 55246305). Sobreveio, nesta data de 27/01/2024, a oposição de embargos de declaração por parte da impetrante (ID 55252570). A impetrante narra, prefacialmente, que padece de quadro ainda mais grave do que o inicialmente relatado, pois teve uma complicação clínica – obstrução intestinal – que não era o objeto inicial deste writ e que, por isso, submeteu-se a uma cirurgia de urgência, estando entubada na sala vermelha do Hospital Regional de Planaltina, o qual não dispõe de leito de UTI. Em relação à v. decisão embargada, sustenta que houve omissão relativa ao pedido sucessivo no sentido de que, na impossibilidade de internação em leito da UTI da rede pública, ela fosse internada em leito da UTI da rede privada, às expensas do Distrito Federal. Por esse motivo, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprimento da aludida omissão. Por fim, os autos retornaram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do novo pedido de liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. A v. decisão embargada, de lavra do Plantonista anterior, eminente Desembargador Héctor Valverde Santanna, encontra-se redigida nos seguintes termos: “[...] A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional e dever incondicional do Estado, não deverá sofrer, por parte dos administradores, obstáculos que dificultem o acesso dos mais necessitados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde. Cabe ao Distrito Federal, no âmbito de sua atuação, o fornecimento de serviço médico adequado a quem o postule, especialmente quando tratar-se de pessoas necessitadas, sem condições de custear o próprio tratamento médico, sob o risco de afronta a preceitos constitucionais fundamentais. Observo, contudo, que a concessão de liminar em mandado de segurança demanda a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009). A inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Foram juntados aos autos três (3) documentos: 1) prontuário médico do Hospital Regional de Planaltina-DF, onde a impetrante encontra-se internada; 2) relatório médico que atesta que a impetrante aguarda a realização do procedimento cirúrgico com urgência; e 3) relatório médico da unidade de traumatologia e ortopedia do Hospital Regional de Planaltina-DF, segundo o qual não há vaga em unidade de terapia intensiva (UTI) disponível (id 55246875 a 55246878). É possível concluir sobre a necessidade de realização, com urgência, da cirurgia ortopédica pleiteada pela impetrante para a devida assistência à sua saúde e, consequentemente, a preservação da vida. Ante o exposto, defiro liminarmente o requerimento formulado em sede de plantão judicial para determinar à impetrada que promova a transferência imediata da impetrante para algum dos hospitais do Distrito Federal conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) com vaga em unidade de terapia intensiva (UTI) a fim de que seja submetida à cirurgia ortopédica em referência. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da ordem. [...]” (ID 55246305). A Portaria GPR 103 de 15 de janeiro de 2024, que disciplina as regras do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura deste final de semana, em seu art. 4o, § 2o, proíbe a admissão de medidas apreciadas em plantão anterior, por ser indevido que um Plantonista atue como revisor de outro que o tenha antecedido. O presente caso, porém, reveste-se de peculiaridade que recomenda a admissão da medida e o enfrentamento do pedido nesta renovada oportunidade, por se tratar de evidente situação emergencial, que envolve risco à saúde e à vida da impetrante. Como visto, tal como registrado na r. decisão embargada, a documentação clínica que guarnece estes autos evidencia que a impetrante apresenta fratura no fêmur e foi admitida na emergência do Hospital Regional de Planaltina, onde aguarda transferência para tratamento cirúrgico, considerando a inexistência de vaga em UTI naquele estabelecimento hospitalar. Por esse motivo, a impetrante realizou pedidos sucessivos na petição inicial do mandado de segurança: i) a imediata transferência para hospital especializado em trauma ortopédico com disponibilidade de internação em leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal; ou, ii) na impossibilidade, sua transferência para uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal. A despeito do deferimento do primeiro pedido de urgência acima referido, o segundo pedido, sucessivo em relação ao primeiro, pende de apreciação, isso porque a v. decisão embargada limitou-se a determinar a transferência da impetrante para algum dos hospitais conveniados ao SUS com vaga em UTI. Conquanto não tenha vindo a informação concreta a respeito da possibilidade (ou não) de cumprimento da determinação supra por parte do Poder Público, é possível deduzir que, se a nobre advogada constituída pela impetrante voltou a peticionar nos autos, a transferência da impetrante para hospital com vaga em leito de UTI que permita a realização da cirurgia ortopédica é questão que segue pendente de solução. Demais disso, é fato notório que os hospitais da rede pública do Distrito Federal estão trabalhando no limite de suas capacidades, ainda mais agora, em meio ao surto de dengue que vem acometendo a comunidade distrital. Desse modo, ante o risco real de que a determinação lançada na v. decisão embargada revele-se inexequível, prudente complementar a ordem judicial para que dela conste a determinação de transferência para hospital particular, à custa da Fazenda Pública, na hipótese de não haver hospitais da rede pública nem da rede conveniada com leito de UTI disponível para a realização da cirurgia ortopédica da qual a impetrante necessita, sob risco de deterioração de seu quadro clínico e consequente vulneração do seu direito constitucional à assistência à saúde. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para complementar a v. decisão lançada no ID 55246305 e determinar que, na hipótese de indisponibilidade de vagas na rede pública hospitalar ou na rede conveniada, a impetrante ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS, CPF 793.813.831-20, seja transferida para estabelecimento da rede particular de saúde com vaga em UTI, a fim de que seja submetida à cirurgia ortopédica prescrita pelos médicos que a examinaram, mediante custeio da Fazenda Pública. Ficam desde já deferidas todas as medidas necessárias para assegurar o resultado útil desta decisão. Mantidos hígidos os demais termos da v. decisão que consta do ID 55246305. Intime-se, com urgência, a Exma. Senhora Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal, bem como a Central de Regulação de Leitos. Confiro à esta decisão força de mandado e de ofício. Cumpra-se e intimem-se. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos à sua eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Brasília-DF., 28 de janeiro de 2024, à 01h31. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)